Tribunal: TJSP
Processo: 0001267-37.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001267-37.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante WESLEY
FERNANDO SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001267-37.2020.8.26.0509 -Voto no 45.930 - A
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001267-37.2020.8.26.0509 -Voto no 45.930 - A
3
Agravo em execução no 0001267-37.2020-DIGITAL
Comarca:
Araçatuba/DEECRIM UR2
Agravante:
Wesley Fernando Santana
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.930
Agravo tirado contra decisão que, pelo
cometimento de falta grave, determinou o reinício do
prazo para fins de progressão de regime e decretou a
perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos pelo
agravante.
Pretende a defesa a absolvição da falta
grave
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação para falta
média, não interrupção do lapso para progressão e o
afastamento da perda dos dias remidos ou a perda
mínima de um dia.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001267-37.2020.8.26.0509 -Voto no 45.930 - A
4
O agravo não comporta provimento.
Segundo
consta
dos
autos,
em
apertada
síntese, o agravante teve a prática de falta grave
reconhecida contra si, pois, no dia 31/07/2019,
recusou-se a sair da cela, dizendo: “não vou sair
não. Daqui eu não saio, e ninguém me tira”.
Observo que, nos termos do art. 47 da Lei
de Execuções Penais, é competência da autoridade
administrativa
apurar
e
sancionar
as
faltas
disciplinares, com posterior controle judicial de
legalidade, que não resulta em reexame do mérito.
No caso em tela, a autoria e a
materialidade restaram bem delineadas, tendo sido
devidamente apuradas em procedimento administrativo,
no qual se assegurou o contraditório e a ampla
defesa, conforme demonstrado pela farta documentação
constante dos autos.
Inquirido
a
respeito
do
ocorrido,
na
presença de advogado da FUNAP, o agravante afirmou
não ter se recusado a sair da cela, mas apenas
solicitado uma conversa com o diretor (fl. 31).
Os agentes penitenciários confirmaram os
fatos
constantes
da
portaria
administrativa,
relatando que o agravante se negou a sair da cela,
desobedecendo a determinação deles.
Ante tal quadro, tendo sido constatado o
ato de desobediência e indisciplina, não há dúvida
de que a conduta do sentenciado se subsume ao
disposto no artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II e V,
ambos da Lei de Execução Penal.
Assim, o reconhecimento da falta grave era
de rigor, descabendo falar em desproporcionalidade
ou em desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001267-37.2020.8.26.0509 -Voto no 45.930 - A
5
Reconhecida a falta grave, a interrupção do
prazo para obter a progressão de regime é
consequência lógica de seu cometimento.
A sistemática adotada pela legislação atual
determina que, para tal benefício, é necessário o
atendimento de critérios objetivos e subjetivos, com
necessário comportamento carcerário satisfatório no
curso da execução. Assim, seria contrassenso que a
falta grave não interrompesse o cômputo do prazo
para obtenção da progressão de regime.
Por fim, o perdimento de 1/6 dos dias
remidos também não comporta reparo. Tal fração se
justifica ante a gravidade da conduta, a denotar
desrespeito às normas da execução, o que bem indica
que o agravante não está assimilando a terapêutica
penal.
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao agravo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator